Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retornem os autos à Contadoria Judicial, uma vez que os cálculos atinentes às astreintes de ID 72723265 divergem do que definido no acórdão de ID 70775188, no qual houve a redução do valor total para R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Vindo resposta, nova vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora